Tribunal: TJDFT
Processo: 0731260-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0731260-21.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CHRISTIAN SOARES SILVA APELADO: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O A prestação jurisdicional nesta instância se encontra exaurida. Nada a prover. Á Secretaria para as providências cabíveis. I. Brasília-DF, 29 de setembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora